Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS NÃO PRESENCIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EXCLUSIVAMENTE NA ESFERA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência é firme no sentido de que o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

2. A insuficiência do conjunto probatório deve ser considerada em favor da ré, impondo-se a manutenção da absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, se as testemunhas não forneceram indícios capazes de imputar a autoria delitiva à acusada, mormente porque não presenciaram os fatos ocorridos.

3. As declarações da vítima, prestadas unicamente em sede policial, não são suficientes para fundamentar a condenação, tendo em vista que, por mais que sua palavra tenha valor relevante, no caso dos autos, não há outra prova judicializada que permita concluir, sem sombra de dúvidas, que a acusada praticou o crime em debate.

4. Recurso desprovido.